Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600613-50.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU
COM RESSALVAS AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral,
que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.

Num. 44534360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das
diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências
sejam realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o
julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado
pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das
contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e
desprovidas de fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial
das contas, não compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600613-50.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600613-
50.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Aldnei Jose Siqueira relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente falhas que não comprometem a
regularidade das contas. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Aldnei José Siqueira,
que concorreu a cargo de Vereador, nas Eleições Municipais de 2024 de Almirante Tamandaré, pelo
partido Solidariedade, julgadas aprovadas com ressalvas, posto que, verificada a presença de
elementos suficientes para tanto, não havendo qualquer impropriedade ou irregularidade grave,
somente falhas que não comprometem a regularidade das contas, ressaltado que meros erros
formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas
não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A). Suplente RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ALDNEI JOSE SIQUEIRA (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALDNEI JOSE SIQUEIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534360
03/06/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44534360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.233

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600613-
50.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ALDNEI JOSE SIQUEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: ALDNEI JOSE SIQUEIRA
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU
COM RESSALVAS AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral,
que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.

Num. 44534360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das
diligências requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências
sejam realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o
julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado
pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das
contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e
desprovidas de fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial
das contas, não compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44534360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44491029), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ALDNEI
JOSÉ SIQUEIRA.
Em suas razões recursais (ID 44491032), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado (ID 44491034), o recorrido quedou-se silente.
Nesta
instância,
a
Procuradoria
Regional
Eleitoral
(ID
44508492)
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na
sentença de ID 44499351, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora
são suficientes para demonstrar a regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas
no parecer técnico.”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que

Num. 44534360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador ALDNEI JOSE SIQUEIRA.
Em suas razões recursais (ID 44491032), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não
justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram
aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados
pelo Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas
que justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem
conexão direta com inconsistências concretas.”.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade,
conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.

Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.

Num. 44534360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.

Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou complementação
dos dados informados até o momento; (...)”.

Requer-se, ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de
que tenha havido omissão.

À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44534360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 17:18:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060317180103300000043475761
Número do documento: 25060317180103300000043475761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:26:22
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de
ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600613-
50.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 ALDNEI JOSE SIQUEIRA VEREADOR, ALDNEI JOSE SIQUEIRA - Advogada do(a)
RECORRIDOS: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025